Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-41.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002195-41.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EROMAR BERSCH - CPF: 275.977.500-30 (RECORRIDO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA/ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO NÃO EMERGENCIAL NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não houve a notificação prévia da interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos termos da Lei n. 8.987/95 (Lei de concessão de serviços públicos), por se tratar de manutenção não emergencial na rede elétrica.

2. Caracterizada a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar pela ausência de comunicação prévia.

3.
Quantum
indenizatório reduzido para adequação ao critério da razoabilidade.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva o afastamento da condenação por danos morais sob o fundamento de que a concessionária de energia não teria incorrido em ato ilícito que justifique a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002195-41.2023.8.11.0037

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

PAULO EROMAR BERSCH

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Considerando que a parte autora comprovou ter sido a afetada pela interrupção no fornecimento de energia, comprovada sua legitimidade para pleitear eventual indenização por falha na prestação de serviços.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside no cabimento da condenação por danos morais em decorrência da interrupção dos serviços de energia.

Eis trechos da sentença recorrida:

O reclamante alega que ao chegar em seu consultório na data de 10/02/2023, por volta das 07h00min, foi surpreendido com a falta de energia elétrica. Que após questionar os vizinhos, tomou conhecimento de que a energisa estaria fazendo melhorias na rede.

Afirma que não foi avisado previamente e em razão da interrupção de energia entre o período de 07h00min às 13h00min, perdeu todo seu agendamento, deixando de lucrar aproximadamente R$4.000,00 (...).

A ré, por sua vez, aduz que inexiste responsabilidade da concessionária, uma vez que o relatório constatou a ocorrência de anomalias e distúrbios no transformador particular, sendo responsabilidade da parte autora o alegado dano sofrido. Desta forma, não há dever de indenizar por danos morais e materiais.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a empresa ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabe na forma do art. 333, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e tampouco questão excludente de sua responsabilidade.

A ré não trouxe aos autos nenhum documento ou prova que descaracterize a sua responsabilidade, uma vez que deixou de comunicar a interrupção da energia.

A ré sequer se manifesta em relação a existência ou não de interrupção do fornecimento de energia ou o motivo da interrupção, apenas alega que não há responsabilidade ou dever de reparação de danos.

De outro norte, a parte autora trouxe aos autos comprovação da notificação extrajudicial que encaminhou à ré (id. 112161704), solicitando informações sobre a interrupção e ausência de notificação prévia por parte da ré e posteriormente requereu ressarcimento por danos não elétricos junto a ré, o que comprova que houve essa interrupção do fornecimento de energia elétrica no período informado na inicial.

A interrupção do fornecimento de energia para realização de manutenção e melhorias na rede é totalmente cabível, entretanto antes da interrupção a concessionária de energia elétrica deve emitir aviso prévio sobre a interrupção do serviço, conforme leciona o art. 436, da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021.

No presente caso, a ré não comprovou a ocorrência do aviso prévio, de modo que os consumidores foram surpreendidos com a falta de energia em determinado período, que por sinal foi longo, não tendo tempo para se programarem.

[...]

Assim, não tendo a ré comprovado nenhuma excludente de responsabilidade, entendo que a ausência de notificação da ré, constitui falha na prestação de seus serviços.

No que tange ao dano moral, o Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do Código Civil, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

No presente caso é evidente o ato ilícito praticado pela ré, ante a falha na prestação de seus serviços, consistente na interrupção do fornecimento de energia sem qualquer aviso prévio, o que resultou na impossibilidade da autora atender seus pacientes que já estavam agendados e causou constrangimento à parte autora perante seus pacientes.

Portanto, no caso em tela, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento para a autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar pelos danos causados.

Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, entendo razoável e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Quanto aos lucros cessantes, estes não podem ser presumidos, devendo ser comprovados nos autos, o que não ocorreu.

Em que pese a autora tenha juntada print de sua agenda no dia do fato, não é possível verificar os reais valores de cada um daqueles procedimentos, se já haviam sido pagos ou se foram remarcados posteriormente.

Portanto, quanto ao pedido de lucros cessantes, a parte autora não comprovou o valor de R$4.000,00 (...) requerido na inicial, apenas lançando valor aleatório sem qualquer descrição ou comprovação.

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Condeno a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

b) Indefiro o pedido de lucros cessantes.

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal merece acolhimento.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao chegar em seu consultório as 7h do dia 10/2/2023, se deparou com a interrupção no fornecimento de energia que perdurou até 13h do mesmo dia. Alega que não conseguiu realizar nenhum dos atendimentos marcados e, ainda, que não houve notificação acerca dos serviços a serem realizados na rede elétrica.

A parte reclamada, por sua vez, alega que a interrupção se deu em razão da constatação de anomalias e distúrbios no transformador particular da unidade consumidora, ao passo que necessária a realização de obra de manutenção e melhoria na rede elétrica.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviço ante a ausência de notificação prévia da interrupção dos serviços.

No caso, de fato a parte recorrente deixou de comprovar a prévia notificação da necessidade de manutenção na rede elétrica, ao passo que inexiste qualquer alegação de que a interrupção era oriunda de situação emergencial, ou seja, não há elemento indicativo de que a obra obrigatoriamente deveria ser realizada naquele momento.

A necessidade de prévia notificação está prevista na Lei n. 8.987/95 (lei de concessão de serviços públicos).

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Havendo a interrupção em situação não emergencial e sem aviso prévio, caracterizada a falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – REVELIA DA RÉ DECRETADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Decretada a revelia da ré, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 173 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL).

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito causador de danos morais passíveis de indenização.

Mantém-se o valor da indenização quando arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(TJ-MT, N.U 1002510-87.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024